Tribunal: STF
Processo: HC 69554
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. PENAL. MILITAR. PENA: CUMPRIMENTO.
C.P.M., ART. 61.
          I. NÃO DISPONDO O ESTADO DE PENITENCIARIA MILITAR, DEVE O
MILITAR CONDENADO POR CRIME COMUM CUMPRIR A PENA EM ESTABELECIMENTO
PENITENCIARIO COMUM.
          II. H.C. INDEFERIDO.::